Tribunal: TJSP
Processo: 0046589-89.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Acidente de trânsito envolvendo veículo e ônibus de transporte de passageiros em um cruzamento da cidade de Taquaritinga/SP, ocasionado danos materiais e lesões corporais ao condutor do veículo de passeio - Ação de indenização manejada em função da responsabilidade civil da viação ré, concessionária de serviço público municipal - Competência recursal que se orienta

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Acidente de trânsito envolvendo veículo e ônibus de transporte de passageiros em um cruzamento da cidade de Taquaritinga/SP, ocasionado danos materiais e lesões corporais ao condutor do veículo de passeio - Ação de indenização manejada em função da responsabilidade civil da viação ré, concessionária de serviço público municipal - Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) – Matéria que nitidamente envolve 'acidente de trânsito', cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública – Situação em que não prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado (e seus concessionários ou permissionários) – Aplicação da hipótese do inciso III.15 do artigo 5o da Resolução 623/2013, afastando a aplicação da alínea 'b' do item I.7 da referida norma – Competência afeta à Seção de Direito Privado – Precedentes - Conflito acolhido, fixada a competência da 36a Câmara de Direito Privado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000119894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0046589-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é suscitante
7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
MOACIR PERES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no
0046589-89.2019.8.26.0000
Suscitante: 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP
Suscitada: 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJSP
Interessados: VIAÇÃO TRANSMÁRSICO LTDA. / GEOVANE
JOSÉ BIGOLOTTI (E OUTROS)
VOTO No 31.390
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Acidente de trânsito
envolvendo veículo e ônibus de transporte de passageiros em
um cruzamento da cidade de Taquaritinga/SP, ocasionado
danos materiais e lesões corporais ao condutor do veículo de
passeio - Ação de indenização manejada em função da
responsabilidade civil da viação ré, concessionária de serviço
público municipal - Competência recursal que se orienta pelo
pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) Matéria que
nitidamente envolve 'acidente de trânsito', cujo conceito
atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de
caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos
em movimento na via pública Situação em que não prevalece
a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente,
responsabilizada, do Estado (e seus concessionários ou
permissionários) Aplicação da hipótese do inciso III.15 do
artigo 5o da Resolução 623/2013, afastando a aplicação da
alínea 'b' do item I.7 da referida norma Competência afeta à
Seção de Direito Privado Precedentes - Conflito acolhido,
fixada a competência da 36a Câmara de Direito Privado.*
1.
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado incidentalmente em recurso de
apelação em processamento originário na Colenda 36a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, tirado da sentença de parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida
nos
autos
de
ação
indenizatória
no
1000390-12.2018.8.26.0619,
manejada
na
3a
Vara
Cível da Comarca de Taquaritinga e com pedido
voltado para a responsabilização ré, Viação Transmarsico Ltda., por acidente de trânsito
ocorrido no cruzamento de duas vias no distrito de
Jurupema (Taquaritinga/SP), quando o ônibus desta
veio, supostamente, a avançar o sinal de 'PARE'
atingindo
o
veículo
dos
autores
e
ocasionando
lesões corporais na sua condutora.
A Colenda 36a Câmara de Direito Privado, em julgamento colegiado realizado em
13/08/2019,
declinou
da
sua
competência
para
processar a referida apelação, oposta pela parte
ré, vencida, por entender que a matéria atinente a
responsabilidade
civil
das
concessionárias
de
serviço público é de incumbência dentre a 1a e 13a
Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal,
segundo estabelecido no artigo 3o, item I.7, da
Resolução623/2013 (fls. 135/138).
Já a Colenda 7a Câmara de Direito
Público, na qual o recurso foi redistribuído (fls.
142), também se declara incompetente por entender a
prevalência do inciso III.15 do artigo 5o da citada
Resolução,
vindo
a
suscitar
o
conflito
(fls.
143/146).
É o sucinto relatório.
2. DA COMPETÊNCIA
Leitura da petição de fls. 01/09 revela que
a coautora, Cíntia Danila Baldão Bigolotti, trafegando com
o veículo de propriedade do outro coautor, Geovane José
Bigolotti, no dia 07/02/2015 foi surpreendida pelo ônibus
da ré que avançou no cruzamento da Rua Ozeas Modesto de
Abreu com a Avenida Antonio Micali (na qual a primeira se
encontrava), desrespeitando a sinalização de solo (PARE),
e vindo a colidir contra o veículo da primeira e causando
prejuízos de grande monta, além de lesões corporais na
condutora.
A empresa ré, que atua no transporte de
passageiros, na sua contestação de fls. 78/89, asseverou
que o veículo dos autores vinha em alta velocidade o que
não permitiu que ele concluísse a travessia do cruzamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vindo com a chocar-se no coletivo na sua roda traseira.
Pois
bem.
De
início
é
irretocável
a
assertiva de que a competência entre as Seções e Subseções
deste Tribunal de Justiça se firma com base no pedido
principal apresentado na ação tramitada no primeiro grau
de jurisdição e nos termos em que devolvida à instância
recursal e extensiva a qualquer espécie de processo ou
procedimento (artigos 103 e 104 do RITJ).
No caso em testilha, o pedido formulado na
inicial não está direcionado pela falha de um serviço
público efetivamente prestado, pela Administração Direta
ou Indireta, mas pela suposta negligência do condutor do
ônibus da ré em respeitar a sinalização local, vindo,
inadvertidamente, tentado atravessar o cruzamento antes
que o veículo dos autores chegasse no mesmo ponto.
Importante ressaltar que este Colendo
Órgão Especial
tem
feito uma
interpretação bastante
restritiva em relação ao termo 'acidente de trânsito',
para sua harmonização com as regras da alínea 'b' do item
1.7 do artigo 3o e do item III.15 do artigo 5o da
Resolução 623/2013, in verbis:
Artigo 3o - A Seção de Direito Público, formada
por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é
integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I.7 - Ações de responsabilidade civil do
Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos:
[...]
b-)
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito
à
prestação
de
serviço
público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;
Artigo 5o - A Seção de Direito Privado, formada
por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas)
Câmaras,
em
ordem
sucessiva,
é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas:
[...]
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a
36a Câmaras, com competência preferencial para
o julgamento das seguintes matérias:
[...]
III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade
civil
do
Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços
de transporte, bem como as que digam respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório
ou
facultativo (7), além da que cuida o parágrafo
primeiro.
O entendimento que tem preponderado nos
últimos julgamentos deste Colegiado é o de que 'acidente
de trânsito' somente se caracteriza quando há envolvimento
de dois veículos em movimento dinâmico na via pública.
Desta
forma,
choques
de
veículo
contra
obstáculos
naturais, artificiais, atropelamentos, etc. com causa
remota pela imperícia do condutor ou defeito na faixa de
rolamento ou de deficiência de sinalização, não se
enquadram como 'acidentes de trânsito', mas de 'incidentes' que não mais vinculam a competência
especializada da Subseção III de Direito Privado. Em
recentíssimo julgamento com objeto semelhante aos dos
presentes autos foi esse o entendimento do colegiado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que
tem
como
questão
de
fundo
a
indenização
decorrente de acidente por conta de suposta
negligência de empresa concessionária de serviço público em manter a conservação/fiscalização da via pública
(colisão de veículo com objeto metálico)

Hipótese que não diz respeito a dano causado em
acidente
de
veículo
que
pressupõe
o
envolvimento de veículos em trânsito, sendo
descabido alargar o significado da expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a fixação da competência - Competência da
Seção de Direito Público nos termos do inciso
I.7, do art. 3o, da Resolução no 623/2013 -
Conflito conhecido e provido para declarar a
competência
da
E.
13a
Câmara
de
Direito
Público.”
(CC
no
0020135-72.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Salles Rossi, j. 26/06/2019)
E, sob a relatoria deste subscritor posição
idêntica foi tomada no julgamento do Conflito de
Competência no 0018603-63.2019.8.26.0000, ocorrido dia
07/08/2019:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Choque de membro
inferior
(perna)
durante
a
condução
de
motocicleta contra obstáculo irregular (viga de
aço) fixado na sarjeta do passeio público pelo
proprietário do imóvel da respectiva fachada,
ficando na trajetória de quem faz conversão à
direita tangenciando a guia pública Ação de
indenização pela responsabilidade civil extracontratual da Prefeitura local pela deficiência na fiscalização
-
Competência
recursal que se orienta pelo pedido principal
(artigos 103 e 104 do RITJ) Matéria que não
envolve 'acidente de trânsito', cujo conceito
atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial
é da caracterização somente na hipótese de
colisão de dois veículos em movimento na via
pública Situação em que prevalece a natureza
jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado ou seus permissionários
Aplicação da hipótese da
alínea 'b' do item I.7 do artigo 3o da
Resolução 623/2013, afastando a aplicação do
inciso III.15 do artigo 5o da referida norma
Competência afeta à Seção de Direito Público
Precedentes - Conflito acolhido, fixada a
competência da 6a Câmara de Direito Público.”
Nesse caso, como o evento lesivo reportado
na inicial diz respeito a acidente de trânsito (os dois
veículos estavam em movimento tentando atravessar o mesmo
cruzamento perpendicularmente entre si), segundo ponderado
linhas atrás, visível a especialização da matéria para
atrair a competência da Seção de Direito Privado, ainda
que a natureza jurídica da pessoa a ser responsabilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo dano seja de 'concessionária do serviço público', e,
por consequência, excluindo a competência recursal da
Seção de Direito Público, conforme preceito do artigo 5o,
item III.15, da Resolução 623/2013.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
para fixar a competência da suscitada, 36a Câmara de
Direito Privado.
JACOB VALENTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.046.589-89.2019.8.26.0000 – Taquaritinga – 3a Vara
Voto no 36.838
Suscitante: 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: VIAÇÃO TRANSMARSICO LTDA. E OUTROS
(Proc. no 1.000.390-12.2018.8.26.0619)
Rel. Des. JACOB VALENTE Voto no 31.390
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 7a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 36a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/19) por danos decorrentes de acidente
de veículo decorrente de desrespeito à placa PARE.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13, encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
Sobre a matéria, o Eg. Órgão Especial, na sessão de 05.02.20, fixou o
entendimento de que, ações com pedidos fundamentados na falta/falha na prestação do
serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de veículos, devam ser processadas
e julgadas pelas 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público.
Porém, no presente caso, a pretensão não está fundada na falta/falha na
prestação de serviço público.
As partes tentam atribuir uma à outra a culpa pelo acidente ocorrido
desrespeito à placa PARE , tratando-se, portanto, de litígio de natureza exclusivamente
privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem observado pelo I. Relator:
“No caso em testilha, o pedido formulado na inicial não está
direcionado pela falha de um serviço público efetivamente prestado, pela
Administração Direta ou Indireta, mas pela suposta negligência do condutor do
ônibus da ré em respeitar a sinalização local, vindo, inadvertidamente, tentando
atravessar o cruzamento antes que o veículo dos autores chegasse no mesmo
ponto.”
Ademais, como bem observado pela Eg. 7a Câmara de Direito Público
ao declinar da competência, irrelevante o fato de um dos veículos envolvidos (ônibus
da Viação Transmarsico Ltda.) pertencer à empresa concessionária do serviço de
transporte público.
Isso porque, como é amplamente sabido, “não é a condição ou qualidade
da parte que determina a competência recursal, e sim os termos do pedido inicial
(artigo 103 do RITJSP)” (CC no 0032997-75.2019.8.26.0000 v.u. j. de 11.09.19 Rel.
Des. FERREIRA RODRIGUES).
Em suma, cuida-se de caso de acidente de trânsito tipicamente privado.
Nada justifica a remessa dos autos à Seção de Direito Público.
Assim, acompanho o I. Relator entendendo procedente o conflito e
competente a suscitada Eg. 36a Câmara de Direito Privado para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho o I. Relator para julgar procedente o conflito e
competente a suscitada Eg. 36a Câmara de Direito Privado.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
FE568CB
8
10
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FF179DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0046589-89.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.